Tribunal: TJBA
Processo: 8160731-10.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8160731-10.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL Advogado(s): ANTONIO CARLOS SOUZA CASTRO registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS SOUZA CASTRO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS REJEITADOS. IPVA. VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING). PREFACIAL DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA, DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS DA CDA. REJEIÇÃO. MÉRITO. LEGITIMIDADE DO BANCO/ARRENDANTE/EXECUTADO/APELANTE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. CONTRATO ATIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUANDO JÁ INCLUÍDO VERBA DE IGUAL NATUREZA NA CDA. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO EM 20% NA SOMATÓRIA DAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8160731-10.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator